Tribunal: TJBA
Processo: 8037862-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037862-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CASA NOVA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. (ART,
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006
).

ARGUIÇÃO DE NULIDADES DA PRISÃO.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. D
ECISÃO FUNDAMENTADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATO NÃO REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SANEAR A IRREGULARIDADE.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO
, Advogado, em favor de JOSE CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR,
apontando como autoridade coatora
a
MM.
Ju
íza
de Direito da Vara Criminal de Casa Nova
/
BA
.

Dr
a
. Rafaele Curvelo Guedes dos Anjos.

2. Consta dos fólios que o Paciente foi preso no dia
0
4
.0
7
.202
5
, por infração, em tese, do art.
33 da Lei nº 13.343/2006.

3. Exsurge dos autos que que a guarnição da Polícia Militar foi acionada por denúncia anônima informando que havia um homem traficando drogas na Rua São Pedro, no Loteamento Zé da Totonha. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o suspeito em frente à sua residência e, após abordagem, foi encontrada em seu poder uma pedra de substância análoga à cocaína. Durante busca domiciliar, foram apreendidos: uma balança digital para pesar droga, 16 (dezesseis) invólucros contendo cocaína, sacos de geladinho para acondicionar a droga para venda, um caderno de anotações de vendas de drogas e quatro aparelhos celulares, sendo que um dos celulares foi encontrado dentro da caixa de descarga do banheiro.

4. Eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva.

5. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que "[...] a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu." (STJ - AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

6. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

7. A alegação de quebra da cadeia de custódia

é genérica, sem elementos concretos que comprovem a adulteração da prova ou prejuízo à defesa,
sendo a prova pré-constituída insuficiente para evidenciar, de plano, quebra da cadeia de custódia, sendo impossível o seu reconhecimento neste momento e na via adotada.

8. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

9. Ao revés do quanto exposto pelos impetrantes, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa,
bem como a necessidade de aplicação da lei penal, consubstanciada pela evasão do distrito da culpa logo após o fato.

10. Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois, conforme satisfatoriamente demonstrado pelo magistrado de primeiro grau, vê-se que a segregação cautelar foi adequadamente embasada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada.

11. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão
de
, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do

Código do Processo Penal. Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

12. É cediço que a supressão da audiência de custódia, por si só, não acarreta a ilegalidade do cárcere, mormente no caso concreto, quando se nota que a prisão do Paciente fora regularmente submetida ao crivo da autoridade judicial,
após manifestação do representante do Parquet
.

13. In casu
, verifica-se que não houve, de fato, a apresentação do preso à autoridade judicial quando do cumprimento da ordem prisional, sendo imperioso sanear a apontada irregularidade, ressaltando que esta não autoriza a soltura automática do custodiado.
“Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.
(
RCL 29303 AGR-EXTN-TERCEIRA/RJ, Relator: Ministro Edson Fachin, Data: 15/12/2020, DJE:03/02/2021, STF)

14. Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dra.Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, opinando pel
o parcial conhecimento e
denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO, apenas,
para determinar a realização da audiência de custódia do Paciente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
803
7862
-
77
.202
5
.8.05.0000
,
tendo como
JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAÚJO,
Advogado
, em favor de

JOSE CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de
Casa Nova
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04